Tribunal: TJDFT
Processo: 0738542-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA.
1.Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ou revogar o benefício, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2. No caso dos autos, não há prova nos autos de que as despesas processuais poderiam comprometer a subsistência da parte agravante e tampouco há prova de que as pessoas jurídicas relacionadas ao seu nome encontram-se inativas e seriam comprometidas caso arcasse com as despesas processuais.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.